Tribunal: TJBA
Processo: 8005906-59.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005906-59.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado que ensejou descontos em benefício previdenciário e inscrição em cadastro de inadimplentes, postulando declaração de inexistência do débito, indenização e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do empréstimo impugnado; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação de eventual quantia creditada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Afirma que a mera juntada de telas sistêmicas e registros internos, produzidos unilateralmente, não comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor, especialmente diante de impugnação específica.

Aplica o entendimento do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, segundo o qual compete ao banco provar a autenticidade da contratação quando contestada.

Conclui pela falha na prestação do serviço, ante a ausência de comprovação da contratação e da segurança do procedimento adotado.

Reconhece a ilicitude dos descontos e da negativação indevida, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

Fixa a indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

Determina a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

Estabelece a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da parte autora, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
n.
8005906-59.2024.8.05.0103
em que figuram como apelante - GERSON ALVES DOS SANTOS e como apelado - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2